Tribunal: TJSP
Processo: 2042624-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra acórdão. Inadmissibilidade. Nos termos do artigo 1.021 do CPC, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator. Fixação de multa de 5% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra acórdão. Inadmissibilidade. Nos termos do artigo 1.021 do CPC, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator. Fixação de multa de 5% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.